Tribunal: TJDFT
Processo: 0051130-79.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051130-79.2008.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA RECORRIDO: ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE MORAIS, HELENA AKIKO TATEISHI DE MORAIS DESPACHO Diante da não aceitação da proposta de acordo relativa aos expurgos inflacionários pela parte recorrida, mantenha-se o recurso especial suspenso, nos termos da decisão de ID no 12309937. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007